Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Aplica-se a multa protelatória quando interpostos embargos de declaração sem alegação de nenhum dos vícios sanáveis pela via estreita dos aclaratórios (CPC/2015 1.026 § 2o).
2. Nos termos do art. 49 da Lei n.o 11.101/05, os créditos constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial a ela não se submetem.
3. Negou-se provimento ao agravo interno e declarou-se competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília.